Tribunal: TJMT
Processo: 1009352-74.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009352-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]
Parte(s):

[MARCO ANTONIO ROLLWAGEN DA SILVA - CPF: 036.486.509-12 (ADVOGADO), JOSIANE DIAS BALAN - CPF: 917.909.219-53 (AGRAVANTE), RUI CESAR COSTA BALAN - CPF: 869.251.139-00 (AGRAVANTE), J.D. BALAN & CIA LTDA - CNPJ: 04.416.449/0001-96 (AGRAVANTE), CESAR AUGUSTO ROLLWAGEN DA SILVA - CPF: 047.063.089-25 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA registrado(a) civilmente como EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MEU PEQUENO MUNDO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTDA - CNPJ: 08.268.607/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIANA VARGA SUDATI VIEIRA - CPF: 009.011.369-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BATISTA VARGA - CPF: 183.279.319-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDI TEREZINHA VARGA - CPF: 844.888.169-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS SUDATI VIEIRA - CPF: 942.530.640-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1009352-74.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOSIANE DIAS BALAN, RUI CESAR COSTA BALAN e J.D. BALAN & CIA LTDA.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. MATÉRIA NÃO COMPROVADA DE PLANO. REGULARIDADE DOS ATOS EXECUTIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fundada em cédula de crédito comercial, bem como determinou a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD. Os agravantes alegam ilegitimidade passiva, prescrição da pretensão executiva, prescrição intercorrente e nulidade da citação por edital.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos agravantes em sede de exceção de pré-executividade; (ii) se houve prescrição da pretensão executiva; (iii) se restou configurada prescrição intercorrente; e (iv) se é nula a citação por edital realizada nos autos executivos.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade exige matéria cognoscível de ofício e prova pré-constituída, não sendo adequada para análise de ilegitimidade passiva que demanda interpretação contratual e eventual dilação probatória.

4. A pretensão executiva não está prescrita, pois o prazo prescricional, em regra, inicia-se com o vencimento da última parcela da dívida, não sendo automaticamente antecipado pelo vencimento antecipado do contrato.

5. Inexistente prescrição intercorrente, ante a demonstração de diligências efetivas do exequente para localização dos executados, afastando a inércia processual. Aplicação analógica da Súmula 106/STJ.

6. A citação por edital revela-se válida quando precedida de tentativas razoáveis de localização da parte, não se exigindo o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A exceção de pré-executividade não comporta análise de ilegitimidade passiva quando a matéria exige dilação probatória.

2. O termo inicial da prescrição em execução fundada em cédula de crédito comercial corresponde ao vencimento final da obrigação, não sendo automaticamente antecipado.

3. Não se configura prescrição intercorrente quando evidenciadas diligências do exequente para impulsionar o feito.

4. É válida a citação por edital quando precedida de tentativas razoáveis de localização do executado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, § 11, e 921; CC, art. 206.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 106.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1009352-74.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOSIANE DIAS BALAN, RUI CESAR COSTA BALAN e J.D. BALAN & CIA LTDA.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
JOSIANE DIAS BALAN, RUI CESAR COSTA BALAN e J.D. BALAN & CIA LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0003203-74.2010.8.11.0086 ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.
,
que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelos executados e determinou, após o escoamento do prazo recursal, a liberação dos valores bloqueados via sistema SISBAJUD em favor da parte exequente.

Narram os agravantes que foram indevidamente incluídos no polo passivo da execução fundada em Cédula de Crédito Comercial, sustentando que não figuram como devedores do título executivo, mas apenas como anuentes da garantia hipotecária constituída sobre imóvel de sua propriedade, oferecido em garantia ao contrato firmado entre o banco e o devedor principal.

Alegam que a decisão agravada incorreu em omissão ao deixar de examinar adequadamente tal circunstância, reconhecendo-lhes a condição de avalistas ou coobrigados sem considerar o teor do instrumento contratual.

Sustentam, ainda, a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, ao argumento de que o vencimento antecipado do contrato teria antecipado também o termo inicial do prazo prescricional, bem como a prescrição intercorrente, diante da alegada paralisação do processo por longos períodos sem impulso efetivo da parte exequente.

Apontam, ademais, nulidade da citação por edital, sob o fundamento de que não teriam sido esgotadas as diligências necessárias à localização dos executados antes da adoção dessa modalidade excepcional de citação.

Informam que somente tomaram conhecimento da existência da execução após a realização de bloqueio de valores em suas contas bancárias, ocasião em que apresentaram exceção de pré-executividade arguindo as matérias acima mencionadas, a qual foi rejeitada pelo Juízo de origem, decisão posteriormente mantida após a rejeição de embargos de declaração.

Afirmam que a decisão agravada determinou a liberação dos valores bloqueados em favor da instituição financeira exequente, circunstância que, segundo sustentam, poderá ocasionar dano de difícil reparação caso o recurso venha a ser provido.

Diante disso, requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de suspender a liberação dos valores constritos até o julgamento do recurso.

Ao final, pugnam pelo provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos agravantes ou, sucessivamente, da prescrição da pretensão executiva ou da prescrição intercorrente.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara.

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Cinge-se a controvérsia à verificação da correção da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes, na qual se alegou ilegitimidade passiva, prescrição, prescrição intercorrente e nulidade da citação por edital.

A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa admitido em caráter excepcional no processo executivo, sendo cabível apenas quando a matéria arguida puder ser conhecida de ofício e estiver comprovada de plano, sem necessidade de dilação probatória.

No que se refere à alegada ilegitimidade passiva, os agravantes sustentam que figuraram apenas como anuentes da garantia hipotecária, não podendo ser responsabilizados pessoalmente pela dívida.

Todavia, a análise do título executivo revela que os agravantes apuseram suas assinaturas no instrumento que embasa a execução, havendo indicação de vinculação à obrigação nele contida. Ainda que se sustente a limitação da responsabilidade ao bem dado em garantia, tal circunstância demanda interpretação do contrato e verificação do alcance da obrigação assumida, o que, por sua natureza, exige exame mais aprofundado do conteúdo do título e, eventualmente, dilação probatória.

Nessas condições, não se mostra adequada a via da exceção de pré-executividade para o reconhecimento da alegada ilegitimidade passiva, porquanto a matéria não se apresenta como evidente de plano.

No tocante à prescrição, não assiste razão aos agravantes.

A pretensão executiva fundada em cédula de crédito comercial submete-se ao prazo prescricional previsto na legislação cambial aplicável, sendo que, conforme orientação jurisprudencial consolidada, o termo inicial da contagem do prazo prescricional corresponde, em regra, ao vencimento da última parcela da dívida, não sendo automaticamente antecipado pelo vencimento antecipado da obrigação.

No caso concreto, a ação executiva foi proposta antes do transcurso do prazo prescricional contado a partir do vencimento final do título, razão pela qual não há falar em prescrição.

Quanto à prescrição intercorrente, igualmente não merece acolhimento a insurgência.

A configuração da prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia do exequente no impulso do feito por período suficiente à consumação do prazo prescricional, o que não se verifica na hipótese.

Conforme se extrai dos autos, houve a adoção de diligências voltadas à localização dos executados, inclusive tentativas de citação e pesquisas de endereço, não sendo possível imputar ao exequente a paralisação injustificada do processo.

Aplica-se, por analogia, o entendimento consagrado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

No que concerne à alegada nulidade da citação por edital, também não procede a irresignação.

A citação por edital é medida excepcional, admitida quando frustradas as tentativas de localização do réu por meios ordinários. No caso, verifica-se que foram realizadas diligências para localização dos executados, inclusive por meio de oficial de justiça e pesquisas de endereço, restando infrutíferas, o que autoriza a utilização da modalidade ficta de citação.

Não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização, mas sim a adoção de providências razoáveis, o que se observa na espécie.

Diante desse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade ou irregularidade na decisão recorrida que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026